Tribunal: TJMT
Processo: 1029986-62.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029986-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BIOFRACTAL ENGENHARIA E BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 20.821.845/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.708.100/0001-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE - CNPJ: 49.985.926/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPAROS EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – REPARO DO REATOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – TECNOLOGIA MBBR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não é possível determinar o fechamento do reator de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) operada sob tecnologia MBBR sem contraditório e prova técnica conclusiva.

A tutela de urgência deve ser revogada quando não demonstrados, de forma inequívoca, os pressupostos de perigo de dano e adequação técnica da medida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029986-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande-MT,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais com pedido de liminar nº. 1023689-33.2024.8.11.0002,
ajuizada por

CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida e determinou que a parte requerida proceda com os reparos necessários ao fechamento do reator da estação de tratamento de esgoto da parte autora, solucionando a problemática, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se a 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que a decisão foi tomada com base em parecer unilateral do condomínio, sem a oportunidade de apresentação de defesa ou prova técnica contraditória.

Afirmam que o fechamento do reator da ETE seria tecnicamente inviável, uma vez que o sistema opera com reatores abertos, que necessitam de oxigênio para o tratamento adequado dos efluentes.

Salientam acerca da necessidade de realização de perícia para apuração detalhada dos danos, determinando se o odor é, de fato, proveniente do condomínio, especialmente considerando o sistema aeróbio do ETE.

Apontam que o empreendimento está localizado em um bairro em que não há rede pública de esgoto, sendo que diversos imóveis despejam efluentes diretamente no logradouro público, razão pela qual eventual odor possivelmente advém de fatores externos.

Na oportunidade, apresentam parecer técnico elaborado por Engenheiro Civil, demonstrando a conformidade da ETE e seu correto funcionamento.

Explicam que durante o processo de aprovação das obras, uma das condicionantes impostas às agravantes foi à construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que serviria para a realização do tratamento de todos os efluentes gerados pelas unidades imobiliárias e pelas áreas comuns do condomínio.

Mencionam que em 29/09/2023 foi concedida outorga às agravantes para uso dos recursos hídricos para diluição de efluentes do Rio Cuiabá. Ato contínuo, informam que tiveram o projeto aprovado para construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no empreendimento, tendo a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, reconhecido que o dimensionamento do sistema estava em conformidade com todas as normas técnicas.

Explanam que a ETE passou por criterioso licenciamento ambiental, sendo que a Licença de Operação foi emitida em 14/12/2023, atestando a conformidade da documentação.

Elucidam que a Prefeitura Municipal vistoriou o empreendimento, vislumbrou que o mesmo estava de acordo com todas as normas da municipalidade e em plenas condições de uso e habitação, razão pela qual emitiu o competente “Habite-se”.

Discorrem que a tecnologia utilizada na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é o sistema MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), ou Reator de Biofilme de Leito Móvel, caracterizado pelo tratamento aeróbio dos efluentes, o que significa que ele depende da presença de oxigênio para o processo de degradação dos resíduos.

Ressaltam que o fechamento do reator, conforme determinado pelo Magistrado singular, tornaria ineficiente o sistema, correndo risco de contaminação do curso da água, podendo provocar impactos ambientais irreparáveis.

Por outro lado, argumentam que o valor da multa astreinte é elevado e possivelmente oneroso, bem como o prazo exíguo de cinco dias para cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, pugnam pela revogação da decisão agravada; e no mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (Id. 247451179).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 25/10/2024, conforme decisão Id. 249148189.

O condomínio agravado apresentou contraminuta, argumentando que a decisão foi fundamentada em provas suficientes que demonstram os problemas na ETE, ante o seu modo errôneo na execução, causando odores e desconfortos aos moradores, com risco de danos à saúde e ao meio ambiente.

Descreve que o condomínio atualmente é insalubre para moradia, vez que a ETE apresenta odor forte, e conforme consta no relatório técnico, é prejudicial à saúde os gases acima da toxicidade de odores.

Aponta que existem indícios nos autos sobre vícios construtivos, comprovados por laudo pericial, razão pela qual se mostra prudente a manutenção da decisão de origem.

Dessa forma, afirma que a situação é de urgência, sendo imprescindível a manutenção da decisão para mitigar os danos alegados.

Salienta que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, sendo a decisão embasada em laudo técnico e evidências trazidas aos autos.

Explica que o fechamento do reator é viável e necessário para adequação aos padrões ambientais e para resolver o problema apresentado.

Por outro lado, sustenta que a multa diária é razoável e proporcional, tendo em vista o impacto dos danos causados pelo descumprimento da obrigação.

Forte nesses argumentos, requer a manutenção da decisão (Id. 253918155).

Preparo devidamente recolhido (Id. 247700675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais com pedido de liminar
em desfavor de
MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, alegando, em suma, que a parte requerida realizou a entrega de 432 (quatrocentos e trinta e duas) unidades habitacionais, que juntas integram o condomínio residencial.

Discorre que na estação de tratamento de esgoto não houve o fechamento do reator, ocasionando fortes odores em razão de ter ultrapassado os limites de toxidade, prejudicando tanto os moradores, quanto toda a vizinhança.

Ante o exposto, postulou que seja concedida tutela de urgência, a fim de compelir a parte requerida a realizar o reparo necessário na estação de tratamento de esgoto, sob pena de multa.

O Magistrado “a quo” deferiu parcialmente a medida, c
ujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo.

Na hipótese, verifica-se que a relevância da fundamentação encontra-se consubstanciada na cópia dos documentos colacionados junto a inicial (Ids. 161618263 e 161618261), que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como a responsabilidade das empresas requeridas na entrega das unidades habitacionais da parte autora que conduzem à formação de um juízo de probabilidade do direito ora invocado.

Ademais, o perigo da demora é evidente, uma vez que demonstrado o aumento do nível de toxidade em razão da estação de tratamento de esgoto (Id. 161618040), que pode acarretar em consequências irreversíveis à saúde dos moradores, violando diretamente a dignidade da pessoa humana consagrada pela Constituição Federal.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Posto isso,
defiro parcialmente a tutela de urgência
pretendida e determino que a requerida proceda com os reparos necessários ao fechamento do reator da estação de tratamento de esgoto da parte autora, solucionando a problemática, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se a 30 (trinta) dias-multa (...)”

No caso em apreço, à luz dos elementos apresentados e da cognição sumária característica desta fase processual, verifica-se que os agravantes lograram demonstrar os pressupostos autorizadores para o provimento do recurso.

Isso porque a decisão agravada baseou-se em parecer técnico unilateral elaborado pelo condomínio, sem oportunizar as agravantes a devida contestação. Tal circunstância afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Os documentos técnicos acostados demonstram que o sistema da ETE opera com tecnologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), um sistema aeróbio dependente de oxigênio. O fechamento do reator comprometeria o funcionamento do sistema, tornando-o inoperante e incapaz de tratar os efluentes de maneira adequada, com potenciais prejuízos ambientais.

Ademais, ao menos em tese, observa-se pelos documentos juntados ao presente recurso que as obras foram realizadas conforme padrões técnicos e legais, com aprovação do projeto pelos órgãos competentes e emissão de todas as licenças necessárias, como “Habite-se”, licenças ambientais e certificação do Corpo de Bombeiros.

Além disso, cumpre dizer que os problemas relatados (odores) não configuram vício construtivo, mas uma característica do sistema, dentro dos parâmetros técnicos e legais.

Por outro lado, não há comprovação inequívoca de que os odores emitidos pela ETE constituam risco iminente aos moradores ou dano grave que justifique a execução imediata da medida.

Diante das alegações apresentadas pelas partes, verifica-se a imprescindibilidade de uma instrução probatória mais ampla para o esclarecimento das questões técnicas e jurídicas que envolvem o caso.

Digo isso porque o condomínio aponta que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) apresenta vícios construtivos, com emissão de odores e funcionamento inadequado.

As requeridas agravantes, por outro lado, argumentam que o sistema opera conforme o projeto aprovado, destacando que a tecnologia MBBR não pode ser alterada sem comprometer a eficiência do sistema e o meio ambiente.

Essa controvérsia exige análise técnica especializada, que deve ser realizada por meio de perícia técnica abrangente, a fim de verificar se a ETE está funcionando de acordo com os padrões técnicos e ambientais e avaliar se os odores apontados configuram problema estrutural ou operacional e se há nexo causal com as ações das requeridas.

Também é necessário verificar se os odores são provenientes da ETE do condomínio ou de outros fatores externos, como a falta de saneamento básico no bairro, a justificar, portanto, a reforma da decisão hostilizada.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado
. Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014. Se a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT 10091861820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO –
REPAROS PELA CONSTRUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DEMONSTRADA –
PERIGO DE DANO – NÃO COMPROVADO
- DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. É dever da Agravante arcar com o reparo dos vícios apontados nos laudos, nos termos do art. 618 do Código Civil, ainda que não tenham sido submetidos ao crivo do contraditório. A ausência de laudo oficial atestando a urgente necessidade de reparação dos defeitos como forma de evitar ou minimizar desastres e acidentes construtivos, além de preservar a vida dos condôminos e a normalidade social no local, afasta o perigo de dano imediato. Para a concessão da tutela de urgência é indispensável a demonstração de ambos os requisitos descritos no art. 300 do CPC, vez que são cumulativos.
A falta do periculum in mora no caso concreto impede a concessão da medida liminar pleiteada pelo Condomínio Autor no Juízo singular
.”
(TJ-MT - AI: 10086097420208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR -
NECESSIDADE DE REPAROS NA OBRA DO CONDOMÍNIO
- TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
RELEVÂNCIA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
- RECURSO DESPROVIDO. A Tutela de Urgência para determinar à construtora a realização de reparos no prédio que edificou, requer a demonstração dos requisitos legais previstos no Art. 300 do CPC. Não há que conceder tutela de urgência quando a questão demanda a mais ampla instrução probatória voltada a comprovação do dano e dos problemas apontados como sendo defeito de construção da obra.”
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0098776-96.2016.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 30/11/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2016)

Diante do exposto, confirmando a tutela recursal de Id. 249148189,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, até a realização de instrução probatória completa, permitindo a adequada análise técnica e jurídica do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024